Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-18.2017.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-18.2017.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALMEIDA CARVALHO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA PELA PORTARIA Nº 062/2016. ANULAÇÃO PELO MUNICÍPIO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. PARTE MAIOR E CAPAZ. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

A intervenção do Ministério Público não é obrigatória em ação ordinária de cobrança que versa exclusivamente sobre interesse patrimonial de servidor público, pessoa maior e capaz, não se enquadrando nas hipóteses do art. 178 do CPC.

O conceito de "interesse público" previsto no art. 178, I, do CPC não se confunde com o simples interesse patrimonial da Administração Pública, somente se caracterizando, para fins de intervenção obrigatória do Ministério Público, aquele que transcende o interesse meramente patrimonial das partes.

O autor se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) ao apresentar a Portaria de concessão da progressão funcional e os contracheques demonstrando a redução salarial, enquanto o Município não comprovou a realização de prévio processo administrativo exigido pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral.

Inexistindo as omissões apontadas, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000098-18.2017.8.05.0233, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE e como embargado MARCOS ALMEIDA CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, 2 de Dezembro de 2024.